Tribunal: STJ
Processo: 5720367-78.2023.8.09.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091195 - GO(2025/0405707-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SOLON ADRIANO PEREIRA
ADVOGADO
: ALAN DE CARVALHO SILVA - GO056578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. ATAQUE INESPECÍFICO À
SÚMULA 182/STJ
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na
, ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ
.
Súmula 7/STJ
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão
de admissibilidade, sustentando que o debate não importa no reexame de matéria
fático-probatória, mas sim matéria unicamente de direito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
, impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da
, caracteriza ofensa ao
Súmula 7/STJ
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Para superar o óbice da
, é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão,
o que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa
não é suficiente para afastar a aplicação da
.
Súmula 7/STJ
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56972020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 17:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 1100076b-5a92-412b-be3b-7539f473d750

Documento eletrônico VDA56972020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 17:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 1100076b-5a92-412b-be3b-7539f473d750

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091195 - GO(2025/0405707-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SOLON ADRIANO PEREIRA
ADVOGADO
: ALAN DE CARVALHO SILVA - GO056578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. ATAQUE INESPECÍFICO À
SÚMULA 182/STJ
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na
, ante a falta de impugnação específica à
Súmula 182/STJ
.
Súmula 7/STJ
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão
de admissibilidade, sustentando que o debate não importa no reexame de matéria
fático-probatória, mas sim matéria unicamente de direito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, no caso, quanto à aplicação da
, impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da
, caracteriza ofensa ao
Súmula 7/STJ
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Para superar o óbice da
, é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão,
o que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa
não é suficiente para afastar a aplicação da
.
Súmula 7/STJ
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S A P contra decisão da Presidência que
não conheceu do agravo em recurso especial pelo óbice da
, ante a ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica à
.
Súmula 7/STJ
Nas razões do agravo regimental, o agravante sustentou que foram atacados todos os
fundamentos da decisão agravada estando, portanto, respeitado o princípio da dialeticidade.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada para que o recurso especial seja
devidamente apreciado.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls. 508-
509).
VOTO
Documento eletrônico VDA56972023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 17:28:14
Código de Controle do Documento: 1f5d2d57-2776-473e-ba25-653b9f4c3197

Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelo óbice da
.
Súmula 7/STJ
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, pela incidência da
, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182 desta Corte.
Súmula 7/STJ
Nos termos do
III, do
e do arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
CPC/15
incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a insistência no mérito da
controvérsia.
No caso, como já assinalado, o recurso especial foi inadmitido por incidência do
óbice contido na
.
Súmula 7/STJ
De fato, nas razões do agravo em recurso especial, embora o agravante tenha
impugnado a aplicação da
, o fez, apenas, genericamente, ao afirmar que o recurso
Súmula 7/STJ
especial visa a análise de “deslizes judiciais de cunho estritamente jurídico, os quais, através do
simples cotejo entre o acórdão objurgado e as razões recursais, são imediatamente percebidos
pelo julgador” (fl. 470).
Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior Tribunal,
que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
, relator
AREsp n. 1.962.587/SP
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta
Turma, DJe de
)
6/5/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
. RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta
Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
, relator
AREsp n. 1.995.675/MS
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.
De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se
Súmula n. 7/STJ
tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa
ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem
necessidade de reexame do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA56972023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 17:28:14
Código de Controle do Documento: 1f5d2d57-2776-473e-ba25-653b9f4c3197

Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam
imutáveis. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
7/STJ
83/STJ.
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação
específica aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A
defesa sustentou que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já
delineadas no acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao
art. 156
colegiado, nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de
art. 1.021,
Minas Gerais manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo
a afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão
recorrida, o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já
que o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos
de policiais prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados
sob contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código
art. 333
Penal, sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.
Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da
decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal
como decidido na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56972023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 17:28:14
Código de Controle do Documento: 1f5d2d57-2776-473e-ba25-653b9f4c3197

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405707-4
AREsp 3.091.195 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 202300487290 572036778 57203677820238090100
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SOLON ADRIANO PEREIRA
ADVOGADO
: ALAN DE CARVALHO SILVA - GO056578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SOLON ADRIANO PEREIRA
ADVOGADO
: ALAN DE CARVALHO SILVA - GO056578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054858450=4<50<50@
2025/0405707-4 - AREsp 3091195 Petição : 2025/0114809-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:36:39
Código de Controle do Documento: C4D60A57-3F66-407D-BAC2-5B7B018BD08A